Tribunal: TJDFT
Processo: 0703037-94.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA E REDUÇÃO DA REPARAÇÃO CIVIL INDENIZATÓRIA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ADJETIVAÇÕES DE CUNHO PRECONCEITUOSO DIRIGIDAS À VÍTIMA. REFERÊNCIAS PEJORATIVAS EM RAZÃO DA RAÇA E COR DA PELE. DOLO DA AGENTE. EVIDENCIAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em tendo a r. sentença fixado a pena privativa de liberdade no patamar mínimo cominado abstratamente ao delito imputado à acusada e, ainda, deixado de fixar a reparação civil indenizatória mínima pelos danos morais causados, haja vista a renúncia da vítima, carece a ré/apelante de interesse recursal quanto aos pontos. Conhecimento parcial do recurso.
2. A norma penal incriminadora prevista no artigo 140, § 3o, do Código Penal, consiste na ofensa à honra subjetiva da vítima de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem.
3. Ofensas verbais desferidas no intuito de desvalorizar, menosprezar e até mesmo humilhar a vítima em razão da raça e cor de pele, traduzindo expressões de nítido racismo estrutural preconceituoso, constituem condutas que devem ser censuradas e reprimidas pelo sistema jurídico à luz das liberdades constitucionais e das nuances que informam o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como do pleno e inafastável respeito às diversidades.
4. Encontrando-se a tese de atipicidade da conduta isolada nos autos, revelando os elementos probatórios colacionados, ao revés, que a acusada, de forma livre e consciente, ofendeu a honra subjetiva e dignidade da vítima ao fazer referências pejorativas e depreciativas à sua raça e cor de pele, a conduta amolda-se ao crime de injúria qualificada.
5. Eventual discussão acalorada, e até mesmo a suposta circunstância de ter havido provocação prévia da vítima, não elide o animus injuriandi por parte da acusada, sobrelevando dos autos que as adjetivações que imputara à ofendida transpuseram o cenário de meros ‘xingamentos recíprocos’ (retorsão imediata), revelando nítida intenção da ré em expor a vítima e ferir/denegrir sua honra por conta da cor da sua pele.
6. A palavra da vítima, nos crimes de injúria racial, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando verossímil, coerente e coadunada com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
7. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de injúria qualificada, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas (CPP, art. 386, incisos III e VII), devendo ser mantida a condenação.
8. Aferido que a acusada, ultrapassando demasiadamente qualquer direito que a assistia de repelir eventual desconformidade comportamental alheia, dirigiu à vítima, por reiteradas vezes, ofensas verbais repugnantes que ressoam uma conotação injuriosa de natureza racista, resta impossibilitado que se avente em seu favor a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.
9. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.
10. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida.